Tribunal: TJSP
Processo: 2122069-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido - Determinação para distribuição como incidente, apesar da formulação do pedido na inicial da ação – Questão preclusa, porquanto constante de decisão anterior, não recorrida - Recurso não conhecido *